Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA METADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, existem elementos probatórios que alicerçam a decisão dos jurados, restando comprovado que o réu concorreu para o crime de tentativa de homicídio, prestando auxílio, ao segurar a vítima para o corréu efetuar os disparos que a atingiram.
4. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de aumento na primeira fase.
5. Afasta-se a agravante da reincidência, se já decorreu período superior a cinco anos entre a extinção da pena e a prática do crime ora em análise, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
6. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados vários disparos que atingiram a vítima, causando-lhe lesões, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve a pena, em face do iter criminis percorrido, ser diminuída em 1/2 (metade) em face da tentativa.
7. Afastada a agravante da reincidência e, considerando o quantum da pena e que as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis, altera-se o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, afastar a agravante da reincidência e alterar a fração pela tentativa para 1/2 (metade), diminuindo a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.